Tribunal: STF
Processo: RE 115408
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-07
Data de publicação: 1989-04-07

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. APURAÇÃO DE HAVERES.
CORREÇÃO MONETÁRIA ADMISSIVEL. DESPESAS PROCESSUAIS, EM PROPORÇÃO.
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DO SOCIO-RETIRANTE; ALEGAÇÃO DE OFENSA
A COISA JULGADA (ART.153, PARAGRAFO-3, CF) NÃO PREQUESTIONADA ---
SUMULAS 282 E 356.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA SOCIEDADE : OFENSA AOS PARAGRAFOS 2,3
E 4 DO ART. 153 DA CF. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA E
NÃO PREQUESTIONADA QUANTO AOS DEMAIS DISPOSITIVOS.
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA REJEITADA.
RREE NÃO CONHECIDOS.